Tribunal: TJSP
Processo: 1031092-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de inexigibilidade de titulo de credito tributário c/c danos morais – CDA que foi protestada por responsabilidade solidária visto que o autor é Presidente de associação de empregados que administra negócios da empresa devedora – Não preenchimento do disposto no art. 135 do CTN – Responsabilidade solidária que não pode ser definida administrativamente

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de inexigibilidade de titulo de credito tributário c/c danos morais – CDA que foi protestada por responsabilidade solidária visto que o autor é Presidente de associação de empregados que administra negócios da empresa devedora – Não preenchimento do disposto no art. 135 do CTN – Responsabilidade solidária que não pode ser definida administrativamente necessitando de sentença judicial – Inadimplemento de obrigação tributária que não gera responsabilidade do presidente da gestora - Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do titulo em nome do autor, e condenar a ré a indeniza-lo em R$ 5.000,00 a titulo de danos morais – Recurso do Estado de São Paulo requerendo, em síntese, a improcedência da ação - Sentença mantida - Precedentes.

Recurso improvido.